Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. Agravo De Instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Depósito Conta Corrente. Penhora. Possibilidade. Ausência De Proteção Legal.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora de valores em conta corrente para pagamento de débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há proteção legal de impenhorabilidade para verbas depositadas em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. Apenas as verbas salariais ou de investimentos são hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. A verba encontrada em conta corrente, por si só, não se possui a proteção legal da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento desprovido.
___________________
Dispositivo relevante: CPC, art. 833, X.